Tribunal: TJBA
Processo: 8013653-66.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013653-66.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.

Advogado(s): CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ, EDUARDO ALMEIDA SANTOS, VANESSA PINTO TECEDOR DE ARRUDA

APELADO: ANDRE LUIS ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s): PRISCILLA BEZERRA DE CERQUEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA GERENCIADORA DE RISCOS. DIVULGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS, BASEADAS EM INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PERSONALIDADE. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO SOCIAL AO TRABALHO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por empresa gerenciadora de riscos contra sentença
que reconheceu sua responsabilidade civil pela
manutenção de informações desabonadoras
em face do autor,
referentes a inquérito policial arquivado.
Tal fato teria impedido o demandante,
motorista profissional no setor de transporte rodoviário de cargas,
de exercer sua profissão junto a parceiros comerciais da apelante
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se configura ato ilícito passível de reparação civil a manutenção de
equivocadas
informações desabonadoras
de motorista profissional
, por empresa gerenciadora de riscos,
com repercussões ao livre exercício do direito social ao trabalho
.

III. Razões de decidir

3.
Aplicável a inversão do ônus da prova pela equiparação do apelado a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC, verificados os requisitos de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, competindo à empresa gerenciadora demonstrar fato impeditivo do direito pleiteado.

4.
A apelante não demonstrou ter adotado as diligências necessárias para verificar a correção e atualidade das informações mantidas em seu sistema, tampouco comprovou tentativas de contato administrativo para confirmação das informações, após o arquivamento do inquérito policial.

5.

Os direitos fundamentais, por força da teoria da eficácia horizontal, irradiam seus efeitos também nas relações entre particulares, especialmente quando envolvem o direito social ao trabalho, consagrado como direito fundamental pelo art. 6º,
caput
, da Constituição Federal, constituindo corolário da dignidade da pessoa humana.
Assim, a
atribuição de perfil negativo a
motorista,
em
sistema de gerenciamento de riscos
da apelante
, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, representa
conduta ilícita passível de reparação
.

6
.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o período aproximado de três anos em que o apelado permaneceu impedido de exercer sua atividade profissional, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade consagrados pela jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura ato ilícito passível de reparação civil a manutenção de informações desabonadoras por empresa gerenciadora de riscos baseadas em inquérito policial arquivado, mesmo após reiteradas tentativas do interessado em comprovar tal arquivamento. 2. Os direitos fundamentais, especialmente o direito social ao trabalho, a presunção de inocência, a honra e a imagem, produzem eficácia horizontal nas relações privadas. 3. Empresas de gerenciamento de risco respondem objetivamente por danos decorrentes da manutenção de dados desatualizados ou inverídicos em seus sistemas cadastrais, devendo zelar pela veracidade e atualidade das informações."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º e 6º; CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Qu
arta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.